Tribunal: TJBA
Processo: 8047875-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047875-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE TOMASCHITZ, LAERCIO JOSÉ DE ANDRADE

AGRAVADA: MRM CONSTRUTORA LTDA.

Advogado(s)
:
HÉLIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES, GABRIELA PAIXAO SUAREZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. RENÚNCIA DE MANDATO SEM CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDANTE. MANUTENÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Providência Indústria e Comércio contra a decisão prolatada, nos autos da Ação Cautelar de Sustação de Protesto nº 0007203-54.2007.8.05.0001, ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, que rejeitou alegação de nulidade processual, suscitada pela Executada, e manteve a validade de todos os atos processuais, inclusive bloqueio judicial realizado. A Recorrente alegou ausência de representação processual válida, desde a renúncia dos antigos Patronos, em agosto de 2020, sem posterior regularização nos fólios, o que comprometeria a validade de atos subsequentes, incluindo a intimação para preparo de Apelação, a instauração do cumprimento de sentença e a penhora via SISBAJUD. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a ausência de comprovação da ciência inequívoca da parte, acerca da renúncia de seus Patronos, invalida os atos processuais subsequentes praticados no processo, por ausência de regular representação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 112 do CPC estabelece que o Advogado pode renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove ter comunicado o mandante, para que este constitua sucessor.

4. A ausência de comprovação da ciência inequívoca da parte, acerca da renúncia dos antigos patronos, impede a produção de efeitos da renúncia, de modo que se presume a manutenção da regular representação nos autos.

5. A regularidade da representação processual afasta a alegada nulidade dos atos processuais subsequentes, incluindo intimações realizadas via Diário de Justiça Eletrônico e a constrição patrimonial via SISBAJUD.

6. A decisão hostilizada encontra respaldo em jurisprudência consolidada segundo a qual, não comprovada a ciência da parte sobre a renúncia do mandatário, esta não produz efeitos e os atos subsequentes são válidos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 76, 112 e 513, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI nº 2221416-74.2021.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 28.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8047875-38.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, sendo Agravado
MRM CONSTRUTORA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, .